Tribunal: TJSP
Processo: 0005807-20.2013.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
Autores ajuizaram a demanda pretendendo o recebimento de indenização securitária pelos vícios existentes nos imóveis por eles adquirido. Sentença de improcedência. Apelo dos autores.
1. Vícios construtivos ignorados pela vistoria da seguradora. Riscos à solidez do imóvel que ficaram incontroversos. Dever de indenizar que deve ser reconhecido. Não pode

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
Autores ajuizaram a demanda pretendendo o recebimento de indenização securitária pelos vícios existentes nos imóveis por eles adquirido. Sentença de improcedência. Apelo dos autores.
1. Vícios construtivos ignorados pela vistoria da seguradora. Riscos à solidez do imóvel que ficaram incontroversos. Dever de indenizar que deve ser reconhecido. Não pode a seguradora atestar que o imóvel está em perfeitas condições, beneficiando-se do fato de que o financiamento será contratado e o seguro realizado pelo consumidor e, em seguida, recusar a cobertura. Valor da indenização que deverá ser apurado em liquidação de sentença.
2. Multa decendial. Previsão clara na apólice do SFH. Penalidade que deve ser aplicada. Precedentes. Juros de mora desde a citação e correção monetária desde a elaboração do laudo pericial.
3. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000874463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0005807-20.2013.8.26.0495, da Comarca de Registro, em que são requerentes
ALZINA DE PINA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), ESTER DE AGUIAR
(JUSTIÇA GRATUITA), HELENA DE BRITO VENANCIO (JUSTIÇA
GRATUITA), MARIA APARECIDA DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA),
MARIA
APARECIDA
RIBEIRO
MARINHO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
LUCINEIA MARTA DE OLIVEIRA CANDIDO (JUSTIÇA GRATUITA),
ISILDINA MUNIZ DA CUNHA (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA DA CRUZ
PUPO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e ELZA NUNES CABRAL (JUSTIÇA
GRATUITA), é requerido CIA EXCELSIOR DE SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE
LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 21 de outubro de 2020
MARY GRÜN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005807-20.2013.8.26.0495 - Registro - VOTO No 2/1019555
VOTO No: 19555
APELAÇÃO No: 0005807-20.2013.8.26.0495
COMARCA: REGISTRO
APTES. : ALZINA DE PINA LIMA e outros.
APDA. : CIA EXCELSIOR DE SEGUROS S/A
SEGURO HABITACIONAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
Autores ajuizaram a demanda pretendendo o recebimento
de indenização securitária pelos vícios existentes nos
imóveis por eles adquirido. Sentença de improcedência.
Apelo dos autores.
1. Vícios construtivos ignorados pela vistoria da
seguradora. Riscos à solidez do imóvel que ficaram
incontroversos. Dever de indenizar que deve ser
reconhecido. Não pode a seguradora atestar que o imóvel
está em perfeitas condições, beneficiando-se do fato de que
o financiamento será contratado e o seguro realizado pelo
consumidor e, em seguida, recusar a cobertura. Valor da
indenização que deverá ser apurado em liquidação de
sentença.
2. Multa decendial. Previsão clara na apólice do SFH.
Penalidade que deve ser aplicada. Precedentes. Juros de
mora desde a citação e correção monetária desde a
elaboração do laudo pericial.
3. Recurso provido em parte.
Vistos.
Trata-se de ação ordinária de responsabilidade
obrigacional securitária (sic), ajuizada por ALZINA DE PINA
LIMA e outros em face de CIA EXCELSIOR DE SEGUROS S/A.
A r. sentença (fls. 1544/1548), disponibilizada
no DJe de 26/06/2019 (fls. 1550), julgou improcedente a ação,
nos seguintes termos:
“Diante do exposto e considerando o mais que
dos autos consta, com fulcro no disposto no artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvendo
o mérito, REJEITO os pedidos formulados na ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005807-20.2013.8.26.0495 - Registro - VOTO No 3/1019555
Vencidos, condeno os autores ao pagamento
das despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa, obrigações que ficarão sob condição suspensiva
de exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça a
eles concedida, a teor do disposto no § 3o, do artigo 98
do Código de Processo Civil” (Fls. 1547/1548).
Inconformados,
apelam
os
autores
(fls.
1551/1561).
Alegam que “a contratação do seguro é feita
juntamente com a assinatura do contrato de financiamento. Isto é, há
adesão ao seguro, sem que qualquer esclarecimento seja prestado ao
aderente. Logo, qualquer cláusula contratual do seguro, que ponha o
consumidor em desvantagem, deve ser declarada nula de pleno direito.
A reparação dos danos pela seguradora deve ser a mais completa
possível” (fls. 1554).
Dizem que “a sentença deve sofrer reforma para
incluir como danos a serem ressarcidos e apurados em liquidação de
sentença, a troca do reboco interno e externo no imóvel,
impermeabilização do baldrame, colocação de piso cerâmico, e ferro,
limpeza de ferrugem e conserto de janelas emperradas em todos os
imóveis segurados, consertos na hidráulica e elétrica conforme
apontados na exordial. Frise-se que todos os problemas decorrem de
deficiências relacionadas a vergas e contra-vergas, retração hidráulica
da argamassa, deficiência de impermeabilização de alicerces e
deficiências construtivas” (fls. 1555).
Afirmam que “excluir da cobertura os riscos
decorrentes de vícios na construção do imóvel em todo e qualquer
caso, mesmo quando há risco de desabamento, seria cláusula abusiva,
nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005807-20.2013.8.26.0495 - Registro - VOTO No 4/1019555
Consumidor, c/c o seu § 1o, inciso II, já que restringe obrigações a
ponto de tornar inócuo o próprio objeto do contrato” (fls. 1555).
Sustentam que “por se tratar de convenção entre
as partes, bem como, por servir de garantia inicial aos mutuários em
ter eventual prejuízo ressarcido a tempo, desnecessitando de qualquer
outra intervenção, sendo que, em esta não ocorrendo por culpa
exclusiva da seguradora requerida, nos termos dos julgados
apresentados e por força de obrigação contratual (pacta sunt
servanda), é devida a multa decendial prevista no contrato” (fls.
1560).
Recurso tempestivo, regularmente processado e
isento de preparo (fls. 1544).
Contrarrazões pela ré (fls. 1569/1590).
É o relatório.
Os autores ajuizaram a presente demanda com
o intuito de receber indenização securitária pelos vícios
construtivos existentes nos imóveis por eles adquirido.
Nos termos do laudo pericial de fls. 1325/1502,
ficou inequivocamente demonstrada a existência de vícios
construtivos nos imóveis dos autores:
“Dois problemas mais comuns foram verificados em
algumas das construções vistoriadas:
- A ocorrência de infiltração, causando manchas de
umidade e danos na pintura, sem falar no risco à
saúde dos moradores, e o
-
Reboco
pulverulento
que
pode
ocorrer
por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005807-20.2013.8.26.0495 - Registro - VOTO No 5/1019555
problema de umidade nas paredes, o que é comum
nas paredes externas, e também em caso de se
utilizar saibro na composição da argamassa do
reboco.
A única solução tecnicamente viável é retirar todas
as partes comprometidas do reboco e refazê-lo com
uma argamassa adequada, depois de eliminar a
umidade que incide sobre a parede. Se a parede
externa estiver numa posição na qual sempre
receberá a umidade provocada pela chuva, pode-se
utilizar algum aditivo na argamassa para prolongar
a vida útil desse reboco. Ainda é possível executar a
pintura usando a massa corrida acrílica e a tinta
acrílica que darão grande proteção ao reboco” (fls.
1450).
O perito judicial, ainda, esclareceu que “Os
danos observados durante a vistoria não são decorrentes de
modificações de projetos, ressaltando que alguns são em virtude da
falta de manutenção dos ocupantes” (fls. 1450), motivo pelo qual
fica expressamente afastada a tese de que os danos existentes no
imóvel seriam decorrentes das ampliações realizadas pelos
apelantes, ainda que com isso se tenha aumentado
consideravelmente a área construída do imóvel.
Nessa esteira, a apelante não demonstrou a
existência de culpa exclusiva da apelada e de nenhum fato capaz
de eximi-la da indenização arbitrada.
A propósito, o Egrégio SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA já se manifestou pela impossibilidade de afastamento da
responsabilidade das seguradoras por vícios construtivos:
"Seguro
habitacional.
Responsabilidade
da
seguradora. Multa decendial. 1. A seguradora é
responsável quando presentes vícios decorrentes da
construção, não havendo como se sustentar o
entendimento de que assim examinada a questão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005807-20.2013.8.26.0495 - Registro - VOTO No 6/1019555
haveria negativa de vigência do art. 1.460 do antigo
Código Civil. 2. O pagamento da multa decendial
deve ser feito ao mutuário. Vencido, nessa parte, o
Relator. 3. Recurso especial conhecido e provido,
em parte..
(...)
Interpretação
diversa
acarretaria
a
conseqüência de que o contrato de seguro de
que se trata representaria, sem dúvida alguma,
um grande privilégio concedido às seguradoras,
pois, excluídos do âmbito da cobertura os
chamados 'vícios de construção', que são os
mais comuns, pouco ou quase nenhum benefício
dele resultaria aos mutuários, que poderiam
apenas
pleitear
indenização
por
riscos
decorrentes de 'causas externas'. Nota-se que os
mutuários do Sistema Financeiro da Habitação,
conquanto não tenham ingerência na formalização
do contrato de seguro, têm o prêmio embutido na
sua prestação mensal, o que reforça ainda mais a
conclusão de que a Apólice sob análise contempla,
efetivamente, a cobertura dos vícios construtivos”
(REsp
813.898/SP,
Rel.
Ministro
CARLOS
ALBERTO
MENEZES
DIREITO,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
15/02/2007,
DJ
28/05/2007, p. 331)
“De todo modo, é orientação pacífica nesta Corte
que a seguradora é responsável quando presentes
vícios decorrentes da construção, não havendo como
se
sustentar
o
entendimento
de
que
assim
examinada a questão haveria negativa de vigência
do art. 1.460 do antigo Código Civil”
(REsp 186.571/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
06/11/2008, DJe 01/12/2008)
Com efeito, apenas destaca-se que a seguradora
realiza vistoria do imóvel ou do projeto construtivo antes da
contratação, na qual analisa as estruturas do imóvel segurado.
Se realmente não houvesse qualquer responsabilidade por vício

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005807-20.2013.8.26.0495 - Registro - VOTO No 7/1019555
de construção, tal ponto não mereceria qualquer análise ou
vistoria.
De tal feita, não pode a seguradora atestar que
o imóvel está em perfeitas condições, beneficiando-se do fato
que, desse modo, o financiamento será contratado e o seguro
realizado pelo consumidor e, em seguida, recusar a cobertura.
A sistemática acima e a proteção oferecida pelo
Código de Defesa do Consumidor, ainda mais em hipótese de
contrato coativo, impõem que a seguradora apenas não tenha
responsabilidade
por
vícios
de
construção
devidamente
constatados e ressaltados quando da contratação.
Diante
disso,
os
autores
fazem
jus
ao
recebimento da indenização securitária em razão dos vícios
construtivos
existentes
no
imóvel,
cujo
montante
deve
corresponder aos reparos necessários para que se mantenha a
segurança e habitabilidade da edificação, valor que deverá ser
apurado por perícia judicial em sede de liquidação de sentença,
ficando afastados eventuais danos causados pelo desgaste
natural do bem e aqueles decorrentes da falta de manutenção
adequada. Sobre este ponto, o perito judicial já
claramente diferenciou os danos, esclarecendo que: “há danos
decorrentes de vícios de construção (tais como má qualidade da
argamassa, infiltrações e instalações elétricas precárias) assim como
existem danos oriundos da falta de manutenção por parte dos
moradores (por exemplo: ferrugens, manchas em paredes e
apodrecimento do madeiramento do beiral)” (fls. 1451).
No mais, é mesmo devido o pagamento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005807-20.2013.8.26.0495 - Registro - VOTO No 8/1019555
multa contratual de 2% por decêndio ou fração de atraso, já que
inexistente qualquer fato capaz de desautorizar a incidência dos
termos da cláusula 17.3 da apólice do SFH (fl. 1582).
A incidência da multa decendial vem sendo
autorizada pelo Egrégio SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
SEGURO HABITACIONAL. MULTA DECENDIAL.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
535
DO
CPC/73.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
MULTA DECENDIAL QUE SE LIMITA AO VALOR
DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, SEM O ACRÉSCIMO
DE JUROS. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO
EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTE SUPERIOR TRIBUNAL. SÚMULA 83/STJ. 1.
Ausência de violação do art. 535 do CPC/73 quando o
acórdão recorrido aprecia com clareza as questões
essenciais ao julgamento da lide, com abordagem
integral do tema e fundamentação compatível. 2. A
ausência de manifestação do acórdão recorrido acerca
de dispositivos legais indicados como violados impede o
conhecimento do recurso especial. Súmula 211/STJ. 3.
Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, a
multa decendial no seguro habitacional é devida,
limitada ao valor da obrigação principal, sem o
acréscimo de juros, nos termos do art. 412 do CC. 4.
Acórdão recorrido proferido em consonância com a
jurisprudência
deste
Superior
Tribunal.
Sumula
83/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ -
T3 - TERCEIRA TURMA - AgInt no REsp 1393789 /
SP - Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO j.
06/06/2017)
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. MÚTUO
HABITACIONAL.
SEGURO.
PRESCRIÇÃO.
SÚMULA 211/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DA
SEGURADORA.
SÚMULAS
5
E
7
DO
STJ.
INEXISTÊNCIA DE COBERTURA, NA APÓLICE,
DOS VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. SÚMULAS 5 E 7
DO STJ. MULTA DECENDIAL. SÚMULAS 83, 5 E
7/STJ 1. A Corte regional não apreciou a tese de
ocorrência da prescrição. A despeito da oposição dos
embargos de declaração, persistiu a omissão, não se
vislumbrando o efetivo prequestionamento. Deveria,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005807-20.2013.8.26.0495 - Registro - VOTO No 9/1019555
portanto, o recorrente alegar, nas razões do recurso
especial, violação ao art. 535 do CPC, ônus do qual não
se desincumbiu. Incide, na espécie, pois, o óbice da
Súmula 211 do STJ. 2. O Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento pacífico no sentido de que a
seguradora tem legitimidade para figurar no polo
passivo de ação que cinge contrato de seguro
habitacional, regido pelas regras do Sistema Financeiro
de Habitação. Ademais, a Corte de origem fixou a
legitimidade passiva do ora recorrente em virtude de
ter sucedido a seguradora primeva, inclusive quanto à
responsabilidade contratual. Incidência das Súmulas 5
e 7 do STJ. 3. O acórdão recorrido apreciou a matéria
concernente à existência de cobertura, na apólice, dos
vícios de construção, com fulcro no instrumento
contratual firmado entre as partes e nos elementos
fático-probatórios constantes nos autos. Dessa forma,
nos termos da jurisprudência desta Corte, dissentir do
entendimento cristalizado no âmbito da instância
originária se revela inviável em sede de recurso
especial, haja vista o teor das Súmulas 5 e 7 deste STJ.
4. É devida a aplicação de multa decendial, em função
do atraso no pagamento da indenização, objeto do
seguro obrigatório, nos contratos vinculados ao SFH,
limitada ao valor da obrigação principal. Incidência da
Súmula no 83/STJ. Ademais, não é possível rever a
conclusão do acórdão impugnado, no sentido de que
houve atraso no pagamento da indenização objeto do
seguro obrigatório, apto a cristalizar a incidência da
multa decendial, sem violar os óbices prescritos nas
Súmulas 5 e 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido.
(STJ - T4 - QUARTA TURMA - AgInt no REsp
1338159 / SP Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO j.
06/12/2016).
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para julgar parcialmente procedente a
demanda condenando a ré ao pagamento da indenização
securitária pelos vícios construtivos existentes nos imóveis,
afastados os danos decorrentes de má conservação do bem.
O valor devido será apurado em sede de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005807-20.2013.8.26.0495 - Registro - VOTO No 10/1019555
liquidação de sentença, por pericia judicial apta a constatar a
extensão dos vícios construtivos e o montante necessário para a
reforma, com correção monetária a contar do laudo pericial e
juros de mora a partir da citação, sem prejuízo da pena
convencional de 2% sobre o valor da indenização, para cada
decêndio ou fração de atraso, contando-se da citação e limitada
até 100% do valor total do dano a ser indenizado.
Arcará a ré com as despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 nos termos do
art. 85 do CPC/2015, já considerada a majoração prevista no §
11.
MARY GRÜN
Relatora